Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Processo : 0702101-65.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, na ação de inventário n. 2015.01.1.137456-0, indeferiu a conversão do rito para arrolamento sumário e determinou a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão, no prazo de 20 dias. Determinada a suspensão do recurso em razão dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074)[1], doravante, a parte agravante peticiona[2] nos autos manifestando a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24446837. [2] Id. 24569327.